Tribunal: TJSP
Processo: 2170374-54.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Contas
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUNHA - Pretensão de afastamento do acórdão do Tribunal de Contas do Estado que julgou irregulares as contas da Câmara Municipal relativas ao exercício de 2014, quando o autor-agravante era seu Presidente.
Decisão agravada que indeferiu a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUNHA - Pretensão de afastamento do acórdão do Tribunal de Contas do Estado que julgou irregulares as contas da Câmara Municipal relativas ao exercício de 2014, quando o autor-agravante era seu Presidente.
Decisão agravada que indeferiu a tutela provisória.
TUTELA DE URGÊNCIA - Artigo 300, do CPC/15 – Necessidade de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Condição excepcional não verificada – Conclusão do processo conduzido pelo TCE que caracteriza procedimento auxiliar fiscalizatório – Inteligência do Tema 835, do STF – Apreciação das contas que é exercida pela Câmara Municipal – Ausência de violação à ampla defesa e contraditório – Elementos não suficientes à suspensão ou anulação do parecer - Ausência de fumus boni iuris e periculum in mora.
Decisão mantida. Recurso desprovido. (Voto no 32422)
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – Acórdão combatido que não apresenta vício a justificar o acolhimento dos embargos – Propósito de modificação do julgado – Inviabilidade.
PREQUESTIONAMENTO – Desnecessidade de manifestação expressa à lei ou dispositivos constitucionais nos fundamentos do acórdão a viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores – Decisão deve conter fundamentos jurídicos em que se fundamenta – Prescindível a menção de dispositivos legais - Decisão mantida.
Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2170374-54.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
HAROLDO RONALDO FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2170374-54.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
PROCESSO ELETRÔNICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
2170374-54.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE:
HAROLDO RONALDO FERNANDES
EMBARGADO:
ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 32709
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
AÇÃO ORDINÁRIA
PARECER DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUNHA -
Pretensão de afastamento do acórdão do Tribunal de Contas do
Estado que julgou irregulares as contas da Câmara Municipal
relativas ao exercício de 2014, quando o autor-agravante era seu
Presidente.
Decisão agravada que indeferiu a tutela provisória.
TUTELA DE URGÊNCIA - Artigo 300, do CPC/15 Necessidade
de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo Condição
excepcional não verificada Conclusão do processo conduzido
pelo TCE que caracteriza procedimento auxiliar fiscalizatório
Inteligência do Tema 835, do STF Apreciação das contas que é
exercida pela Câmara Municipal Ausência de violação à ampla
defesa e contraditório Elementos não suficientes à suspensão ou
anulação do parecer - Ausência de fumus boni iuris e periculum in
mora.
Decisão mantida. Recurso desprovido. (Voto no 32422)
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE

INOCORRÊNCIA Acórdão combatido que não apresenta vício a
justificar o acolhimento dos embargos Propósito de modificação
do julgado Inviabilidade.
PREQUESTIONAMENTO
Desnecessidade de manifestação
expressa à lei ou dispositivos constitucionais nos fundamentos do
acórdão a viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais
Superiores Decisão deve conter fundamentos jurídicos em que se
fundamenta
Prescindível a menção de dispositivos legais -
Decisão mantida.
Embargos de Declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se, em origem, de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por Haroldo Ronaldo
Fernandes em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, questionando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2170374-54.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
acórdão do Tribunal de Contas do Estado que julgou irregulares as contas do órgão
Legislativo de Cunha relativas ao exercício de 2014, sustentando a falta de motivação
do referido acórdão, bem como a diminuição de gastos em sua gestão.
A decisão de fls. 50/61 indeferiu a tutela antecipada.
Contra essa decisão insurge-se o agravante (fls. 01/15).
Alega ter demonstrado as contas da Câmara Municipal de Cunha no exercício de
2014. Sustenta ter comprovado considerável diminuição de gastos em relação aos
exercícios anteriores. Ressalta que sem a suspensão da decisão continuará sofrendo
risco de ter seu nome inserido no CADIN e no Cadastro de Inadimplentes. Realça que o
Tribunal de Contas já acatou as alegações da Câmara Municipal referente aos
apontamentos de gastos com combustível e pagamentos de diárias no ano de 2012,
considerando-se a peculiaridade da extensão territorial e relevo do Município de Cunha,
aprovando as contas do referido ano, quando foi gasto aproximadamente R$
15.000,00 a mais com diárias e R$ 90.000,00 a mais com combustível. Afirma estar
com seu nome negativado no CADIN. Argumenta ter tido suas contas reprovadas pelo
Tribunal de Contas sem que fosse informada qual diária ou viagem teria sido irregular,
carecendo a decisão de motivação.
Postula a concessão do efeito ativo, para que sejam suspensos os efeitos da
decisão do Tribunal de Contas e, ao final, o provimento do recurso.
A decisão de fls. 62/63 desta Relatoria indeferiu o efeito ativo.
Contraminuta a fls. 69/74.
A decisão de fls. 225/226 desta Relatoria, considerando a decisão de 11/07 dos
autos principais, determinou a manifestação das partes sobre a regularização
do recolhimento de custas e despesas processuais nos autos principais.
Manifestação do agravante a fls. 229/230, no sentido de regularidade do
recolhimento das custas e despesas nos autos principais e nos do agravo de
instrumento.
Sobreveio o v. acórdão de fls. 244/249 que negou provimento ao recurso, por
unanimidade de votos.
Contra esse foram opostos os presentes embargos de declaração (fls. 01/04).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2170374-54.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Reputa o v. acórdão omisso quanto ao efeito vinculante da decisão do Tribunal
de Contas em relação aos vereados, uma vez que a Câmara Municipal deve julgar as
contas do Chefe do Executivo.
É o relatório do necessário.
Considerando a suspensão de todas as sessões presenciais no TJSP e a
priorização do julgamento virtual, tendo em vista a duração razoável do processo e a
excepcionalidade decorrente do quadro pandêmico causado pelo COVID-19, e,
também, conforme os Provimentos CSM 2550/2020 e 2552/2020, que não
suspenderam os prazos para oposição ao julgamento virtual, passa esse processo a ser
julgado de forma virtual.
Voto.
Em que pese a combatividade das razões da parte Embargante, não há
omissão, obscuridade ou contradição a respaldar o acolhimento dos embargos.
Com efeito, a pretensão do Embargante é de reformar o julgado utilizando-se
da oposição destes embargos de declaração.
O acórdão, com bastante clareza, dá as razões pelas quais a Turma, por
unanimidade de votos, entendeu por negar provimento ao recurso.
Especialmente considerado o vício apontado, vale destacar os seguintes
trechos:
Inicialmente, de se consignar que o presente agravo de
instrumento deve se limitar à presença ou não dos requisitos
autorizadores da concessão da antecipação da tutela, sendo
vedado o exame da matéria de fundo da ação originária.
É sabido que a tutela de urgência, nos termos 300 do Novo Código de
Processo Civil, “será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo”.
(...)
Assim, a concessão de tutela de urgência exige condição excepcional,
consubstanciada na evidência do direito pretendido, cercado de
elementos probatórios seguros e sobre os quais não existam dúvidas.
É dizer, a regra é a submissão dos documentos e argumentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2170374-54.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
apresentados pelas partes ao contraditório, sendo certo que a
antecipação dos efeitos da tutela só deve se dar na existência de prova
inequívoca e de direito incontroverso, o que não se verifica no caso em
voga.
O autor-agravante questiona acórdão do Tribunal de Contas do Estado
que julgou irregulares as contas da Câmara Municipal de Cunha
relativas ao ano de 2014. Sustenta, em suma: (i) a falta de motivação
do referido acórdão; (ii) a diminuição de gastos em sua gestão.
Contudo, como bem destacado pela decisão agravada, “a conclusão do
processo conduzido pelo Tribunal de Contas do Estado caracteriza
nesse momento apenas procedimento auxiliar fiscalizatório,
opinativo e subsuntivo de elementos de convicção para que a
fiscalização e então julgamento seja realizado pelo verdadeiro
sujeito desse direito: a CÂMARA MUNICIPAL” (fl. 51).
Nesse sentido é o Tema 835, do STF, que fixou a seguinte tese: “Para
os fins do art. 1o, inciso I, alínea "g", da Lei Complementar 64, de 18
de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho
de 2010, a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de
governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras
Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes,
cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3
dos vereadores.”
Assim, a ampla defesa e o contraditório ainda estão/serão assegurados
no curso do julgamento que é de competência da Câmara Municipal,
sendo precipitado diagnosticar sua violação.
Com efeito, está-se diante de parecer do Tribunal de Contas, que
possui caráter opinativo, sendo certa a ausência de elementos no
presente momento a ensejar sua anulação ou suspensão.
Ausente o periculum in mora e o fumus boni iuris, de rigor mesmo o
indeferimento da antecipação da tutela.
Frisa-se que todas as alegações feitas pelo embargante foram devidamente
analisadas.
A pretensão do embargante é de reformar utilizando-se da oposição destes
embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2170374-54.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
6
Destarte, os embargos declaratórios têm efeitos infringentes, pois objetivam
reapreciar matéria regularmente julgada, o que é inadequado, pois o escopo deste
instrumento processual é apenas suprimir eventual omissão, contradição ou
obscuridade existente na decisão judicial anteriormente proferida. Assim, qualquer
outra finalidade atribuída aos embargos declaratórios caracteriza o desvirtuamento de
sua natureza jurídica.
Nesse sentido, julgados do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
Processo
EDcl no REsp 954694 / SP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
2007/0112067-2
Relator(a)
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141)
Órgão Julgador
T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento
23/03/2010
Data da Publicação/Fonte
DJe 12/04/2010
Ementa
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE
QUESTÕES
JÁ
RESOLVIDAS
NA
DECISÃO
EMBARGADA.
MERO
INCONFORMISMO.
INOVAÇÃO
NA
VIA
DE
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.

IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO
STF POR ANALOGIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as
questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do
recurso omissão, contradição ou obscuridade , delineadas no art.
535 do CPC.
2. A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de
mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado
do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da
decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte
Superior é pacífica no sentido de que os embargos não
merecem prosperar.
3. Ademais, não cabe inovação em sede de embargos de declaração,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2170374-54.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
7
com o propósito de provocar apreciação do Superior Tribunal de Justiça
de questões não levantadas no recurso especial.
4. Ausente o indispensável prequestionamento, aplica-se o teor das
Súmulas 282 e 356 da Corte Suprema.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Processo
EDcl no REsp 857228 / SP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
2006/0119651-7
Relator(a)
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (1123)
Órgão Julgador
T4 - QUARTA TURMA
Data do Julgamento
23/03/2010
Data da Publicação/Fonte
DJe 12/04/2010
Ementa
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
VEDAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INVIABILIDADE.
1.
Ausente
contradição
na
decisão
impugnada,
torna-se
injustificável o manuseio dos embargos de declaração, que,
refletindo o simples inconformismo da parte recorrente, reveste-
se do claro propósito de conferir ao julgado efeitos nitidamente
modificativos.
2. A inauguração de debate sobre matéria não apreciada no acórdão a
quo, por se constituir inovação recursal, é vedada na instância
extraordinária, notadamente em virtude do indispensável requisito de
prequestionamento.
3. Os embargos declaratórios, por serem cabíveis nas hipóteses de
incidir o provimento jurisdicional nos vícios prescritos no art. 535, I e
II, do CPC ou padecer de erro material a ser sanado, não podem ser
acolhidos quando a parte embargante objetiva o reexame de matéria
já decidida.
4. Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2170374-54.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
8
Assentou o STJ em Embargos de Declaração em Recurso Especial 15.569 DF
(91 20959-7), relatados pelo Min. Ari Pargendler, julgados em 08 de agosto de 1996,
que “Os embargos de declaração só podem ter efeitos modificativos se a alteração do
acórdão é consequência necessária do julgamento que supre a omissão ou expunge a
contradição. Embargos de Declaração não conhecidos”.
O acórdão apreciou as questões submetidas a julgamento, ainda que não tenha
feito referência expressa a determinado dispositivo legal. Isso não é obrigatório, pois
ao órgão julgador não cabe examinar todas as normas citadas bem como todos os
argumentos invocados, podendo ser analisado o conjunto probatório como um todo.
Confira-se a Jurisprudência:
“Esta Egrégia Corte não responde a questionário e não é obrigada a
examinar todas as normas legais citadas e todos os argumentos
utilizados pelas partes, e sim somente aqueles que julgar pertinentes
para lastrear a decisão" (STJ 1a T - Emb. Decl. - Rel. Min. Garcia
Vieira -j. 15.02.93 - RSTJ 47/596).
"Não está o Juiz obrigado a julgar a questão posta de acordo com o
pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art.
131 do CPC) para tanto, vale-se do exame dos fatos e dos aspectos
pertinentes ao tema, das provas produzidas e da doutrina e da
jurisprudência que reputar aplicáveis ao caso concreto" (TRF 5a R. 3a
T. - Emb. Decl, 97.05.03963-1-PB - Rel. Germana Moraes - j. 04.09.97
- RT 752/397).
Sobre o pré-questionamento viabilizador de Instância Superior, já decidiu o
Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região, conforme ementa que segue:
“Não cabe ao Juiz decidir, de forma a atender o pré-questionamento,
no interesse da parte que vai recorrer. Sua função está na efetiva
prestação jurisdicional a qual está obrigado, devendo fazê-la de acordo
com a lei, e não com a vontade da parte. (TRT 3a R. 3a T. E.D.
41.292/96 - Ap. 01610/96
Rel. Antonio A. da Silva
DJMG
19.11.96)”.

O E. STJ, por sua Corte Especial, já se pronunciou que não são necessárias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2170374-54.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
9
expressas manifestações dos textos de lei que fundamenta o acórdão embargado, na
linha de que a violação da norma legal ou dissídio não requer, necessariamente, a
menção do dispositivo pelo Tribunal de origem, é o chamado pré-questionamento
explícito (cf. EREsp no 181.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP).
Por fim, a decisão deverá conter fundamentos jurídicos e não a menção das leis
em que se fundamenta:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO
CPC. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA OBJETO DE
POSSÍVEL RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REJEIÇÃO. PRECEDENTES DO
STJ.

....Inocorrentes
as
hipóteses
de
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material, não há como prosperar o inconformismo,
cujo real objetivo é o pré-questionamento de dispositivos e princípios
constitucional que entende a embargante terem sido malferidos, o que
evidentemente escapa aos estreitos limites previstos pelo artigo 535
do CPC aos embargos de declaração. 2. É entendimento pretoriano
assente o de que o Magistrado não está obrigado a responder a todos
os argumentos das partes, quando já tenha encontrado
fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia sub judice, sem
que isso represente negativa de prestação jurisdicional. 3. Os
embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a
indicação de algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC, constantes
do decisum embargado, não se prestando, portanto, ao rejulgamento
da matéria posta nos autos, tampouco ao mero pré-questionamento de
dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário, porquanto, visam, unicamente, completar a decisão
quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a
fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões
desenvolvidas. 4. Impõe-se a rejeição de embargos declaratórios que
têm o único propósito de pré-questionar a matéria objeto de recurso
extraordinário a ser interposto (Precedentes: EDcl no Resp. no
415.872/SC, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 24/10/2005; e EDcl no AgRg
no AG no 630.190/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ
de 17/10/2005). 5. Embargos de Declaração rejeitados. STJ EDRES
589.329/SC Primeira Seção Rel. Min. LUIZ FUX j. 24.5.06 DJ
12.6.06, p. 421”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2170374-54.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
10
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Leonel Costa
Relator